Tribunal: TJDFT
Processo: 0709050-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709050-17.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA LUIZA ROCHA, MARIA LUIZA SARAIVA, MARIA LUZ DA SILVA, MARIA LUZANETE LUZ DE OLIVEIRA, MARIA LUZIA DA SILVA, MARIA LUZIA LEMOS OLIVEIRA, MARIA LUZIA SOARES DE CASTRO, MARIA LUZIANA DE LIMA MARIANI, MARIA LUZIMARIA DE MELO GALVAO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se as apelantes para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem manifestação quanto a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões ( Id. 41098139) pela parte apelada. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora